Tribunal: TJDFT
Processo: 0716810-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM CONDENATÓRIA. OBJETO. NULIDADE DO REAJUSTE PRATICADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO POR ADESÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. MENSALIDADES. REAJUSTES. CRITÉRIO PERIÓDICO. ANUAL. READEQUAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DESTINADOS AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA ANS. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA, EXPRESSA E PONTUADA DESDE A CONTRATAÇÃO. EMBASAMENTO ATUARIAL DO PLANO. ELISÃO DO CONVENCIONADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MUTUALISTA E INTERGERACIONAL. REAJUSTE COM BASE ATUARIAL. CRITÉRIOS. METODOLOGIA. PERIODICIDADE. PREVISÃO. PRETENSÃO DE ELISÃO PURA E SIMPLES. INTERSEÇÃO SOBRE AS BASES ATUARIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ESTATUTO DO IDOSO. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO (LEI No 10.741/03, ART. 15, § 3o). INEXISTÊNCIA. VARIAÇÃO CONSOANTE A REGULAÇÃO VIGENTE. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. ATUALIZAÇÃO. MULTIPLICAÇÃO FATORIAL. OBSERVADA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. MERA COMPARAÇÃO COM PLANOS INDIVIDUAIS. INCORREÇÃO. REGULAÇÃO OBSERVADA. REAJUSTAMENTO LEGÍTIMO. CRITÉRIOS OBSERVADOS. COEFICIENTES CONSOANTES AS PRÁTICAS DE MERCADO. ELISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. VÍCIOS NÃO APONTADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas, conquanto não tenha havido articulação de teses a imputar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.